Tribunal: TJMT
Processo: 1010621-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010621-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO - CPF: 017.516.691-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM AQUINO - MT (IMPETRADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA FERNANDA VIEIRA MARTINS - CPF: 057.065.851-99 (VÍTIMA), CELIA REGINA SILVA - CPF: 002.252.631-57 (VÍTIMA), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [FORMA DA EXECUÇÃO] – NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS [AMEAÇAS POR APLICATIVO
WHATTSAPP
] – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES NECESSÁRIAS – ACÓRDÃOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PATERNIDADE – INDISPENSABILIDADE NÃO PRESUMIDA – JULGADO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA ASSEGURARÇ A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – JULGADO DO STJ – AÇÃO PENAL INICIADA – RECOMENDAÇÃO – CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – DECISÕES DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

É

“idônea a segregação decretada para resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime”
(STF, HC nº 130458).

A necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota
“periculum libertatis

exigido para a preventiva”
(STJ, RHC nº 90.172/RJ).

S
omente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP; RHC nº 67470/TO).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade;
“a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
(STF, HC nº 143641/SP).

As
medidas cautelares alternativas
apresentam-se impertinentes, sopesada
“
a necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima”
(STJ, HC 411.921/SP).

O início da ação penal, a qual
está em fase de apresentação de resposta à acusação, recomenda que seja preservada a reanálise da prisão sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT; HC 005922-90.2021.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010621-22.2024.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO

IMPETRANTE:

DRª TALINE REZENDE PANIAGO

PACIENTE:

ANTÔNIO NETO SILVA DESIDERIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ANTÔNIO NETO SILVA DESIDERIO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU
1000072-45.2024.8.11.0034
), que
indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio e lesão no ambiente doméstico –
art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, e art. 129, § 13º, todos do CP
– (ID 210936160)
.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“
não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em ‘regime’ muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto”
, a atrair o princípio da homogeneidade
; 3) o paciente possui
“bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo”
e dois filhos
“menores [...] que dependem do genitor”
; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente com medidas cautelares (ID 210936152), com documentos (ID 210936153 ao ID 210936170).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
211219159
).

O Juízo singular prestou informações (ID 211635689).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - 121, §2º incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher), c/c. o §2º-A, inciso I (violência doméstica), na forma do artigo 14, inciso II, e 129, §9º, todos do Código Penal – Feminicídio tentado e lesão corporal, no contexto de Violência Doméstica e Familiar – prisão em flagrante - conversão em prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I) – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – Gravidade do fato demonstrada pelo modus operandi
– paciente que chegou ao local armado, afirmando que mataria a Ofendida Paula Fernanda, esposa de seu sobrinho - Raiva/Ira do implicado, motivada pelas negativas da Ofendida em face das investidas por ele realizadas - Implicado que, ao ser impedido de prosseguir por sua irmã, efetuou um disparo de arma de fogo, acertando a sua perna - Elementos concretos que demonstram a real periculosidade do Paciente, justificando a sua segregação cautelar -
periculum libertatis demonstrado – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 213186651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Em 1º.3.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de lesão corporal
qualificada – contra a mulher por razões da condição do sexo feminino – [vítima Célia Regina Silva] e tentativa de feminicídio [vítima Paula Fernanda Vieira Martins].

Na audiência de custódia realizada na mesma data,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No presente caso, tem-se pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes da materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, cópia do auto de prisão em flagrante, cópia do boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como pelos relatos das vítimas e testemunhas encartados nos autos.

No que concerne aos indícios de autoria verifica-se existentes ante as declarações das vítimas e testemunhas ouvidas nos autos.

De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública, uma vez que o perigo da liberdade é clarividente haja vista que a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime, insegurança e sensação de impunidade ante a prática delituosa, desequilibrando o tecido social.

Isto porque, trata-se de crime doloso contra a vida, evidenciando-se o enorme desrespeito pelos ditames da lei. Ora, como se vê, além de recair sobre o custodiado a suspeita de tentativa de homicídio, denota-se que as circunstâncias em que o crime ocorreu, de forma extremamente grave, vez que, a vítima foi sua irmã (Célia Regina), sendo atacada repentinamente por disparo de arma de fogo, além disso há relatos de testemunhas de que o custodiado estaria a procura da outra vítima (Paula Fernanda).

Com feito os delitos imputados ao custodiado tipificado no Art. 129 §13, do Código Penal, art. 121, §2, VI c/c art. 14, II do CP, delito hediondo, por demais reprovável, levando-se em consideração a frieza e gravidade da conduta, revelam o fato de as medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos ao presente momento, são insuficientes para o presente caso, posto que a ordem pública se encontra ameaçada com a liberdade do acusado.

Acrescenta-se ainda ser necessário resguardar a integridade das próprias vítimas, principalmente em relação à vítima Paula Fernanda, eis que conforme depoimento de Id. 143118206, a vítima relata que o custodiado vinha perturbando e mandando áudios por meio de WhatsApp realizando ameaças de que iria lhe “dar umas facadas” (sic). Outrossim, tal informação foi também relatada pela segunda vítima Célia Regina, irmã do acusado. Ademais, verifica-se que estes residem em fazendas próximas uma da outra, razão qual conclui-se indícios de um contato frequente do flagranteado com as vítimas, sendo necessário resguardar sua integridade física e psicológica destas.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, supostamente, o indiciado supostamente tentou ceifar a vida da vítima, o que denota a gravidade e periculosidade do agente, o que além causar grande comoção social há a necessidade da garantia da ordem pública e resguardar a integridade da vítima.

[...]

Não obstante, em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do indiciado.

Ainda, imperioso salientar que embora este possua residência fixa e trabalho lícito, no momento, não são suficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar.

[...]

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial converto a prisão em flagrante de ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO devidamente qualificado nestes autos, em prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, II c.c 312, caput, todos do Código de Processo Penal.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 210936157)

Em 8.4.2024, foi indeferido o pedido de revogação deduzido pelo paciente nestes termos:

“Realizada audiência de custódia, houve homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva (id n. 143126959).

Pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento em (i) ausência de periculosidade do agente; (ii) ausência de necessidade de acautelamento da ordem pública por se tratar de agente primário e de bons antecedentes; (iii) distância entre as residências do agente e da vítima; (iv) existência de filhos menores e, subsidiariamente (v) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id n. 147701846).

Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva com manutenção da segregação cautelar (id n. 149195037).

[...]

A decisão que decretou a prisão preventiva (id n. 143126959), teve por fundamento a (i) periculosidade em concreto do agente; (ii) periculosidade em concreto do agente em virtude da ação repentina e do contexto de procura/busca pela vítima Paula Fernanda; (ii) acautelamento das vítimas, com especial atenção a vítima Paula Fernanda que relatou que já estava sendo ameaçada pelo agente e; (iii) acautelamento do meio social.

Deste modo, a periculosidade do agente é acentuada e, assim, deve ser mantida a prisão preventiva.

[...]

Deste modo, tenho que não houve mudança nas circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva.

Sobre os predicados favoráveis, esclareço que nos termos do Enunciado n. 4 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sobre a fundamentação concernente a existência de filhos menores, esclareço que não há aplicação automática da revogação da prisão preventiva de modo que se exige a comprovação de imprescindibilidade dos cuidados, nos termos da lei. Considerando que a indispensabilidade não foi comprovada, a argumentação merece ser afastada.

Por último, friso que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atendem ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do Código de Processo Penal.

[...]

Diante do exposto, inexistindo mudança nos pressupostos fáticos e de direito da decisão que decretou a segregação cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ANTÔNIO NETO SILVA DESIDÉRIO.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 210936160)

Em 15.4.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente por
tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e feminicídio] e lesão corporal qualificada pela violência doméstica – art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal).

Em 16.4.2024, a denúncia foi recebida (ID 311635689).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade do fato atribuído ao paciente, o qual, em tese, fora até a Fazenda Boa Esperança [zona rural de Dom Aquino/MT] em posse de arma de fogo [espingarda marca CBC, calibre .22, cor preta] com a finalidade de matar sua nora [Paula Fernanda Vieira Martins], tendo desferido
“repentino disparo de arma de fogo”
em Célia Regina Silva Rodrigues [sua irmã], bem como na
necessidade de proteger a integridade das vítimas
, as quais declararam que o paciente teria enviado áudios pelo aplicativo
whattsapp
[para a vítima Paula Fernanda Vieira Martins] com
“
ameaças de que iria lhe ‘dar umas facadas’”
.

O c. STF possui entendimento no sentido de ser
“idônea a segregação decretada para resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime”
(HC nº 130458 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 7.12.2015).

Outrossim, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota
“
periculum
libertatis

exigido para a preventiva”
(STJ, RHC nº 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Quanto ao princípio da homogeneidade
, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos ao paciente [feminicídio – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – e lesão corporal no ambiente doméstico – de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ,
somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC nº 319962/SP – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Quanto aos predicados pessoais
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Registre-se que a paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF, no qual fora determinada
“a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
(STF, HC nº 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2018).

Em relação às
medidas cautelares alternativas,
apresentam-se impertinentes, sopesada
“
a necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima”
(STJ, HC nº 411.921/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 5.3.2018).

Enfim, a ação penal foi iniciada e está em fase de apresentação de resposta à acusação, a recomendar que seja preservada a reanálise da prisão sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT; HC N.U 005922-90.2021.8.11.0000).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024